Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. DOCUMENTOS RELACIONADOS À CÉDULA RURAL. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E PAGAMENTO DOS CUSTOS DO SERVIÇO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO.
1. De acordo com o artigo 320 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor instruir a Petição Inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. A Ação Civil Pública objeto do presente Cumprimento Provisório Sentença Coletiva reporta-se a contratos firmados há mais de vinte anos com o réu, o qual tinha ciência da necessidade de armazenar os referidos documentos para eventual cumprimento da obrigação, diante da possibilidade de recálculo dos respectivos débitos na forma discriminada no título judicial.
3. Tem-se admitido a determinação para que o Banco traga aos autos os documentos necessários para a realização dos cálculos e consequente fixação do valor devido, em virtude da impossibilidade de os autores, por meios próprios, efetivarem a apuração do montante perseguido.
4. Nos termos do Recurso Especial 1.349.453/MS, a necessidade de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, são requisitos prévios específicos para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documentos bancários.
5. No caso dos autos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Logo, não há razão para condicionar a propositura da demanda a existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil com vistas a obter os documentos relacionados às Cédulas de Crédito Rural, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a instituição financeira apresente a documentação requerida referente às cédulas rurais emitidas no final da década de 80, já que minimamente comprovada a existência do título e a condição de substituído.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.